Tribunal: CARF
Processo: 13766.720876/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720876/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL MOULIN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia, comprovados
por documentação hábil. Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a confirmar a realização da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e André Luis
Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, tendo em vista dedução de pensão alimentícia, considerada indevida pela
falta de apresentação de sentença judicial fixando o valor da pensão e determinando o ônus de
despesas médicas e instrução de alimentandos, resultando em uma glosa de R$ 63.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720876/2013-99
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720876/2013-99

A notificação também abrange lançamento relativo a omissão de rendimentos no
valor de R$ 34.101,79. Porém, não houve contestação dessa matéria em sede de impugnação.

Notificação de lançamento de e-fls 33-37.
Ciência da notificação em 10/07/2013, por via postal, conforme rastreamento dos
Correios (e-fl.38).

Impugnação (e-fls. 02-04) apresentada em 17/07/2012, na qual o contribuinte
basicamente alega a comprovação das deduções pela documentação anteriormente juntada,
insurgindo-se contra a necessidade de depósito bancário para depósito da pensão paga.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 46-49) com o seguinte fundamento:
 Havendo questionamento
da autoridade fiscal, torna-se
necessária a
comprovação do efetivo pagamento da pensão nos termos acordados, não
bastando, a apresentação de recibos afirmando que os pagamentos se deram em
moeda corrente.

Ciência do Acórdão em 28/06/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.67)

Recurso voluntário (e-fls. 59-61) apresentado em 13/07/2016, no qual o
contribuinte repete os argumentos da impugnação, acrescentando que a ex-cônjuge oferece os
valores recebidos a título de pensão em sua declaração de renda.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720876/2013-99

Admissibilidade do recurso
A ciência do acórdão foi em 28/06/2016 e o recurso apresentado em 13/07/2016,
portanto tempestivamente. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Despesas com pensão alimentícia
O primeiro ponto a esclarecer é que o contribuinte, em sua declaração de ajuste,
considerou os alimentandos como dependentes. Do pedido de homologação de separação
consensual (e-fls. 08-12) – cuja cópia do mandado de averbação judicial pode ser encontrada no
processo administrativo 13766.720021/2016-19 - consta que os filhos do casal ficaram com a
guarda da mãe, não havendo disposição sobre guarda compartilhada.
Como o lançamento não adentrou na questão dos dependentes, o presente
processo deve ser analisado pelo prisma da glosa da pensão alimentícia.
A glosa no valor de R$ 63.500,00 se deu por falta de apresentação da sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão e determinando o ônus
de despesas médicas e com instrução dos alimentandos. Como já dito, o mandado de averbação
da separação consensual consta de outro processo administrativo.
O fato da pensão não englobar obrigação do alimentante com despesas
médicas/com instrução dos alimentados não possui relação com a glosa efetuada. A autuação se
refere aos pagamentos feitos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia, nos valores fixados
no item 7 do pedido de separação consensual (11,11 salários mínimos mensais). Tanto é que a
decisão de piso teve por foco a comprovação do pagamento.
Ao mesmo tempo em que considerou os alimentandos como dependentes, o
contribuinte elencou o ex-cônjuge no campo relativo a alimentando. Nesse ponto, embora a
obrigação acessória esteja incorreta, entende-se como possível que a análise da dedutibilidade
seja sob o aspecto da existência ou não dos pagamentos a título de pensão, mesmo que essa seja
destinada aos filhos.
Posto isso, é sabido que o art. 8o, II, “f”, da Lei 9.250/95 permite a dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia. Isto é, não das importâncias meramente
devidas, mas sim das efetivamente pagas.
No entanto, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação
de tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há, dessa forma,
imposição de que a comprovação se dê mediante o detalhamento de todo o fluxo financeiro,
ainda mais quando o contribuinte apresenta evidências da quitação, com instrumento particular
designando o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo do pagamento e a
assinatura do credor, termos utilizados pelo art. 320 do Código Civil - CC/2002. No caso,
declarações assinadas pelo ex-cônjuge confirmando o recebimento dos valores (e-fls. 13-24)
É certo que o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, na data do
fato gerador – prevê, no seu artigo 73, que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720876/2013-99

justificação, a juízo da autoridade lançadora. Todavia, esse juízo não implica rejeitar de plano a
documentação apresentada, sem indicar ao contribuinte quais as informações necessárias à
comprovação ou informar as razões pelas quais não foi atendida a intimação.
A indicação é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de revisão de
declaração – malha fiscal – restringe-se a intimações eletrônicas padronizadas, nas quais são
solicitados os mais diversos elementos, deixando, em um primeiro momento, ao contribuinte
filtrar o que aplicável ao caso em concreto.
Assim, em que pese o contribuinte, em seu recurso, ter afirmado o pagamento da
pensão em espécie, e não via depósito em conta, nos termos do item 7 da ação de separação,
disso não decorre automático descumprimento de decisão judicial ou das condições de
dedutibilidade. Seria admitir que o cônjuge-virago, mesmo dando a quitação, poderia exigir novo
depósito em conta.
Tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação
de pagamento, sendo que os demais elementos juntados aos autos compõem conjunto probatório
apto a comprovar a despesa, devem ser restabelecidos os valores a título de dedução de pensão
alimentícia.
Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, afastando a glosa da dedução
relativa à pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital